Tribunal: TJDFT
Processo: 0711230-36.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711230-36.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON DOS REIS VELLASCO, FRANCISCO NONATO DA SILVA, GERALDA MARIA DA SILVA SALGADO, GLORACI LUSTOSA BARROS, HIGINO JOSE CARDOSO NETO, HELIO MARCELINO DE OLIVEIRA, HELIO NEVES PEREIRA, ILDETE FERREIRA DE SOUZA, ISA DE BARROS, JENILSON BATISTA MEDEIROS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por ADILSON DOS REIS VELLASCO e outros, contra decisão proferida na ação de n.o 1999.01.1.002243-6, em trâmite no Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de retificação das requisições de pequeno valor para atualizar os cálculos. Em consulta ao sistema eletrônico de informações processuais deste Tribunal, verifico que, após a decisão recorrida, o Juízo de origem proferiu a decisão de ID: Num. 33859485, determinando a expedição de novas RPVs, conforme a sistemática processual, aplicando as normas atinentes ao pagamento no prazo legal, nos termos da decisão n° 594546, prolatada no PA SEI 16018/2018. Por consequência, as RPVs foram expedidas e o executado foi intimado a efetuar o pagamento no prazo de 2 meses, contado da data da ciência da certidão, mediante depósito judicial vinculado aos autos do processo mencionado em tela, sob pena de constrição legal. Dessa forma, diante da expedição de novas RPVs, intimem-se os agravantes para que se manifestem sobre uma possível perda do interesse recursal. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2020 14:05:06. ROBSON BARBOSA Desembargador